Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-53.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010337-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.290.961-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA - CPF: 059.775.801-85 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - IRREGULARIDADE SUPERADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDENAÇÕES
POR TRÁFICO DE DROGAS E FURTO QUALIFICADO E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR FURTOS QUALIFICADOS - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA -
PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO
STF E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO ESPECÍFICA - PRISÃO
EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO
- INCOMPATIBILIDADE - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ possui orientação no sentido de que
“
a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica
superada
com sua conversão em prisão
preventiva,
haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente”
(HC nº 442575/MG).

O risco de reiteração criminosa
justifica a ordem de prisão cautelar
(STF,
HC nº 128.779; HC nº 135.418; HC nº 135.105; HC nº 137558AgR).

Não se verifica que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva específica

do paciente
(STJ, HC nº 560.805/SP).

A prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto mostra-se reprovável e incompatível com as medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, RSE nº 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010337-53.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 332390), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4º, I, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria sido preso em
“nenhuma situação em flagrante”
, a ensejar nulidade da custódia; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a prisão provisória do paciente (ID
42450460
), com documentos (ID 42450461/ID 42450464).

O pedido liminar foi indeferido (ID 42675958).

O Juízo singular prestou informações (ID 43517957).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que
“gente a vasta lista de antecedentes ostentadas pelo paciente demonstra o risco de reiteração da prática criminosa”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 44583453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em 12.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, da testemunha e também com o interrogatório.
Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.
Conforme narrado no auto de prisão em flagrante há fortes indícios de que o custodiado praticou o delito de furto, uma vez que foi reconhecido pelos policiais civil através da imagem da câmera de segurança, bem como os objetos furtados foram localizados em sua residência.
O policial civil Luciano Dias Baptista declarou que a vítima notificou um furto ocorrido em sua residência e trouxe imagens do possível autor, ocasião em que identificou o flagranteado que é conhecido no meio policial, pela ocorrência de diversos furtos nessa localidade.
Relatou ainda que foi localizado os bens furtados na residência do custodiado, bem como diversos objetos decorrentes de outros furtos ocorridos recentemente na comarca.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal possuí vários registros criminais, ou seja, a fim de se evitar a reiteração criminosa com o intuito de acautelar a ordem pública, a prisão preventiva deve ser decretada.
Junto aos autos os registros de antecedentes extraídos do sistema Apolo que comprovam que o custodiado possuí registro em seu desfavor. [...]
Enfim, diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313, I; todos do CPP defiro a representação e converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
(ID 42450461)
Pois bem.
O c. STJ possui orientação no sentido de que
“
a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica
superada
com sua conversão em prisão
preventiva,
haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente”
(HC nº 442575/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.12.2019).

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui 3 (três) condenações definitivas por tráfico de drogas e furto qualificado (SEEU 0001655-85.2018.8.11.0004), bem como responde a 2 (duas) ações penais por furtos qualificados (Sistema
Primus
- Códigos 320227 e 281888), todos na Comarca de Barra do Garças.
O risco de reiteração criminosa
justifica a ordem de prisão cautelar
(STF,
HC nº 128.779; STF, HC nº 135.418; STF, HC nº 135.105; STF, HC nº 137558AgR).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva específica

do paciente
(STJ, HC nº 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020).
Ademais, a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU
0001655-85.2018.8.11.0004
) mostra-se reprovável e incompatível com as medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).
Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020